Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727124-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 133266736 do processo n. 0712923-25.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 38305139), a parte agravante relata que a ação ajuizada na instância de origem busca “desconstituição dos créditos tributários decorrentes de Autos de Infração que têm como objeto comum a exigência do pagamento antecipado de ICMS nas operações de aquisição interestadual de produtos de carne (Decreto Distrital no 18.955/97: art. 320, III, §4o e 13o c/c 74, II, “c”, 3)”. Na petição inicial, requereu tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários originados dos Autos de Infração n. 17056, 808, 19166, 14817 e 14598. Afirma que “os referidos lançamentos têm fatos geradores ocorridos em período que a empresa se encontrava dispensada da exação porque enquadrada no Regime Especial de ICMS previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/97, haja vista a letra “b” do inciso II do § 10 do próprio art. 320 do mesmo regulamento”. Cita o Acórdão n. 121/2016 proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014. Nesse ponto, expõe que, de acordo com a referida decisão, “a empresa estava enquadrada no prefalado regime especial até 27.11.2014 para os produtos de carne, especialmente bovina e suína”. Destaca ter juntado aos autos parecer favorável da própria Procuradoria do Distrito Federal, além de decisões do TJDFT que reconhecem o enquadramento da empresa no regime especial até 27/11/2014 e, portanto, declararam inexigibilidade de pagamento antecipado de ICMS até a pontuada data. Sustenta que os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência foram preenchidos. Considera necessário suspender a exigência do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, pois a comprovação da regularidade fiscal é condição imprescindível para manutenção dos contratos de fornecimento de alimentos firmados entre a pessoa jurídica e o setor público, inclusive com o Distrito Federal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20.09.2013, n. 808, de 19.03.2014, n. 19.166, de 11.12.2013, n. 14.817, de 18.08.2014 e n. 14.598, de 21.05.2014, com base no inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 38305143). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso em análise, é pertinente transcrever o relatório e a fundamentação expostos na decisão agravada: [...] A autora impugna a exigibilidade de créditos tributários originados de autos de infração diversos, sob o argumento de que as autuações restaram abrangidas pela decisão proferida pelo TARF no acórdão n. 121/2016. A decisão do TARF em destaque, relacionada ao processo 040.002346/2014, foi assim ementada: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO No 121/2016 EMENTA: ICMS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTORIDADE. INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ERRO. REJEIÇÃO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão monocrática sob a alegação de incompetência da autoridade prolatora e erro de fundamentação, uma vez que a decisão foi convalidada pela autoridade competente, conforme permissivo legal, e que os fundamentos estão coerentes com a decisão. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. PORTARIA N.o 225/2006. ABATEDOURO. CARNE BOVINA E SUINA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Não cabe a adesão/continuidade do contribuinte ao regime especial de apuração do ICMS apenas com relação às operações de carne bovina e suína, uma vez que não preenchidos os requisitos relativos ao abate previstos nos art. 320-D e 320-E do Dec. no 18.955/1997 c/c o art. 1o da Portaria/SEF no 225/2006, devendo o regime ser mantido para as demais atividades do recorrente que estejam previstas na citada portaria. COMUNICADOS. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO. RATIFICAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. Considerando que a administração tributária foi silente mesmo após reiterados comunicados feitos pelo recorrente sobre sua adesão/continuidade ao regime especial, o que leva à confiança do contribuinte de estar correta a fruição do regime em face da necessária segurança jurídica, o indeferimento da adesão/continuidade ao regime se impõe, com efeitos ex nunc, somente a partir de 27/11/2014, data do indeferimento ratificado pela autoridade competente. O fato de o recorrente nunca ter preenchido os requisitos legais para a fruição do regime com relação à carne bovina e suína e de ter obtido anteriormente esclarecimento da matéria a ele desfavorável em consulta formulada à Administração, é irrelevante considerando que o regime foi efetivamente cassado apenas em 27/11/2014. Recurso de Jurisdição Voluntária que se provê parcialmente. DECISÃO: Acorda o Pleno do TARF, à unanimidade, conhecer do recurso para, também à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, à maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Conselheiro Adalberto de Barros, no sentido de manter no regime apenas as atividades não relacionadas à carne bovina e suína, desde que previstas na Portaria n.o 225/2006; e, com relação à fabricação de carne suína e bovina, não reconhecer a adesão ao regime, mas com efeitos a partir da decisão do Subsecretário da Receita que ratificou a decisão do gerente da AGEMP, ou seja, 27 de novembro de 2014. Foram votos parcialmente vencidos os dos Conselheiros Cordélia Cerqueira, Carlos Nakata, Ricardo Wagner, Rudson Bueno e James de Sousa, que deram provimento parcial ao recurso divergindo quanto aos efeitos da decisão. No caso, a empresa questiona os créditos dos seguintes autos de infração: a) Auto de Infração 17056/2013 – processo 040.004738/2013 – valor total apurado: R$ 64.754,37; b) Auto de Infração 14598/2014 – processo 0128-001685/2014 – valor total apurado: R$ 48.578,32; c) Auto de Infração 14817/2014 – processo 0128-001781/2014 – valor total apurado: R$ 92.101,69; d) Auto de Infração 19166/2013 – processo 040.007760/2013 – valor total apurado: R$ 36.488,45; e e) Auto de Infração 828/2014 – processo 0128-000384/2014 – valor total apurado: R$ 33.265,56. Não obstante as alegações da parte autora, não há elementos cognitivos suficientes, por ora, a embasar o decreto de tutela pretendido. Com efeito, não foram anexadas cópias integrais dos processos administrativos relacionados a cada um dos autos de infração impugnados. Com isso, resta inviabilizado o exame da viabilidade de aplicação do entendimento do TARF no acórdão n. 121/2016, acima transcrito, aos casos indicados pela autora, porquanto não há como se estabelecer juízo de similitude entre as hipóteses. A título de exemplo, nota-se que no processo 128-001685/2014 (auto de infração 14598/2014) essa questão foi submetida à análise do TARF, que negou o pedido da contribuinte para aplicação do mesmo entendimento do acórdão n. 121/2016, por entender se tratar de situação distinta, como constou na ementa (ID 132978987): (...) REGIME ESPECIAL. ADESÃO. JULGAMENTO. PLENO. INAPLICABILIDADE. O julgamento realizado pelo Pleno no PROCESSO: 040.002.346/2014, que reconheceu a adesão ao regime especial até o dia 27/11/2014 não serve de amparo para as operações discutidas no auto de infração, porquanto não significou a concessão de um aval homologatório amplo e irrestrito a todas as operações comerciais praticadas pela recorrente, mas tão-somente àquelas que observaram a legislação de regência. (...) Como não foram apresentados os processos administrativos em sua versão integral, não há condições para o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do mesmo entendimento adotado no acórdão n. 121/2016 do TARF. Nesses termos, diante da ausência de dados satisfatórios para que se possa exercer adequadamente juízo sobre a regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da não demonstração da probabilidade do direito alegado. [...] A parte autora, inconformada com o pronunciamento judicial acima citado, interpôs este agravo de instrumento. Nas razões recursais, questiona autuações realizadas por agentes de fiscalização fazendária, que teriam desconsiderado o direito ao regime especial diferenciado de tributação de ICMS. Diante disso, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20.09.2013, n. 808, de 19.03.2014, n. 19.166, de 11.12.2013, n. 14.817, de 18.08.2014 e n. 14.598, de 21.05.2014, com base no inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional[1]. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais necessários para concessão do pedido liminar. Não é possível verificar, neste momento, que as operações comerciais realizadas quando da lavratura dos Autos de Infração questionados efetivamente enquadravam-se no regime especial de apuração. Como bem destacado na decisão objeto deste recurso, é necessário examinar detidamente os processos administrativos referentes aos Autos de Infração impugnados, a fim de verificar a possibilidade de aplicar ao caso concreto a conclusão adotada pelo TARF no Acórdão n. 121/2016. A análise da pretensão da parte agravante exige maior aprofundamento e deve ser dirimida quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; [...]